Tribunal: TJDFT
Processo: 0010347-89.2015.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0010347-89.2015.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLIVEIRA GARCIA FILHO, MARCIA RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: VANESSA DA SILVA ANDRADE, GILSON MARTINS DE FREITAS DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que os recorrentes, embora intimados, não comprovaram sua condição de hipossuficiência (ID ́s 76767258 e 76768159). Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital